Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, por meio do qual se pretendia a suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a suspensão liminar dos descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, diante de alegada falha na prestação do serviço e possível abusividade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de cartão de crédito consignado configura produto bancário regularmente oferecido no mercado, sendo a apuração de eventuais vícios de consentimento, abusividade de cláusulas ou insuficiência de informação matéria que demanda cognição exauriente, após a formação do contraditório.
4. A suspensão dos efeitos da mora e dos descontos contratuais, sem prévia manifestação da parte contrária, mostra-se inviável quando fundamentada exclusivamente em documentos unilaterais e em alegações de induzimento a erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A suspensão liminar de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável exige demonstração inequívoca de vícios contratuais ou abusividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 304; CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0723602-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13/8/2025, DJe 3/9/2025.